Tribunal: TJBA
Processo: 8137809-77.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2022-12-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8137809-77.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: GLICELIA REIS DE CARVALHO

Advogado(s)
:
EVELYN REICHE BACELAR VENTIM

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO
CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTOS MÉDICOS-HOSPITALARES. CONTRATAÇÃO DE MÉDICO PARTICULAR. HONORARIOS PROFISSIONAIS. NEGATIVA DE COBERTURA. REEMBOLSO INTEGRAL DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.
8137809-77-2020-805-0001
, da Comarca de Salvador, sendo apelante
AMIL ASSSITÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A
Apelada
GLICELIA REIS DE CARVALHO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das sessões,

Presidente

Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif

Relatora

Procurador(a) de Justiça

A1